Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700306-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Sindicato das Academias do Distrito Federal Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. O apelante formulou requerimento de tutela de urgência dem natureza cautelar, reiterando o anterior requerimento formulado nas razões de apelação, para que seja determinado ao Distrito Federal que deixe de fiscalizar o cumprimento dos artigos 2o, inc. III, § 2o e 3o, ambos da Lei local no 7.058/2022 (Id. 37157388 e Id. 35533265). Convém observar que o requerimento liminar postulado já foi devidamente examinado por meio de decisão proferida no agravo de instrumento no 0704563-58.2022.8.07.0000, cuja razão de decidir permanece incólume (Id. 32784756). Ademais, o processo está incluído na pauta de julgamento da Egrégia Segunda Turma Cível, com sessão designada para o dia 27 de julho próximo, ocasião em que a questão de fundo será submetida à deliberação da Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado (Id. 37157388), sem prejuízo da manutenção do processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator